Tribunal: TJMT
Processo: 0002160-17.2016.8.11.0014
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002160-17.2016.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAILTON COSTA XAVIER - CPF: 172.197.871-20 (RECORRIDO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRENTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021